Tribunal: TJDFT
Processo: 0702170-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702170-32.2024.8.07.0020 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: GABRIEL PEREIRA MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. MORA. NÃO COMPROVADA. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A notificação do devedor, seja por carta com aviso de recebimento, seja por protesto do título, é pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72 do STJ). 2. Para a comprovação da mora é indispensável o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, independente da prova do recebimento pelo próprio devedor ou por terceiros (Tema 1.132 do STJ). 3. A notificação extrajudicial encaminhada a endereço diverso do contrato e recebida por terceiros não comprova a mora, porém poderá ser considerada válida se o recebimento for realizado pelo próprio devedor. 4. Não atendida a determinação de emenda à inicial para que o credor comprove a mora do devedor, correta a sentença que indefere a inicial e extingue o feito sem julgamento de mérito. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1.969, ao considerar que não se operou a contento a notificação do devedor, de molde que a sua constituição em mora não restou satisfatoriamente demonstrada. Afirma que encaminhou a notificação extrajudicial para endereço diverso daquele anotado no contrato, tendo a mesma sido recepcionada por pessoa estranha a do devedor, não podendo, por isso, ser considerada válida para fins da sua constituição em mora. Assevera que a constituição da mora ocorreu de pleno direito, independentemente de qualquer ato ou iniciativa do credor, por aplicação simples da regra dies interpellat pro homine, situação em que a lex ou dies assumem o papel de intimação. Acrescenta que o recorrido, através dos canais eletrônicos disponibilizados pelo credor, atualizou os seus dados cadastrais, comunicando a sua mudança de domícilio, para o qual a notificação foi, então, encaminhada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à aponta ofensa ao artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1.969. Isso porque a turma julgadora assentou: A controvérsia recursal cinge-se, portanto, em estabelecer a possibilidade de extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, por ausência de emenda à inicial que comprove a constituição em mora do devedor, em face de notificação extrajudicial enviada ao endereço diverso do contrato. O juízo a quo observou que o endereço constante da notificação extrajudicial enviada ao devedor diverge daquele indicado na cédula de crédito bancário assinada por ocasião da celebração do negócio jurídico. Foi determinada a intimação do autor para juntar aos autos notificação válida encaminhada ao endereço do devedor constante do contrato ou instrumento de protesto, e as cláusulas e condições gerais do contrato referidas na Cláusula L, registrada no 7o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de São Paulo - SP, em 28/08/2018, sob o n. 3.624.054. A cópia das cláusulas e condições gerais da cédula de crédito bancária foram juntadas aos autos por ocasião da apresentação da petição inicial (ID 57656303 - Pág. 1/8). Porém, a determinação de emenda quanto à comprovação de notificação válida não foi atendida, sob o argumento de que para a comprovação da mora é dispensável a prova do recebimento da notificação, bastando apenas a comprovação do seu envio ao endereço constante do contrato. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no Enunciado de Súmula n. 72 de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". Dessa forma, independentemente de a mora se configurar com o mero vencimento da prestação sem o seu pagamento (mora ex re), é necessário que haja a intimação do devedor acerca do débito, especialmente do saldo devedor para permitir a purgação da mora. A propósito, estabelece o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, alterado pela Lei n. 3.043/2014: .... Assim, a notificação do devedor, seja por carta com aviso de recebimento, seja por protesto do título, é pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão. Portanto, para a comprovação da mora é fundamental o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, independente da prova do recebimento pelo próprio devedor ou por terceiros. Este é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.132, conforme a seguinte tese: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023). Ressalte-se ainda que a notificação encaminhada a endereço diverso do contrato poderá ser considerada válida, para fins de comprovação da mora, se o recebimento for realizado pelo próprio devedor, o que de fato, não ocorreu. No caso, a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso do contrato de crédito direto ao consumidor, e foi recebida por terceiro (ID 57656305 - Pág. 1/2), não sendo prova hábil para comprovar a constituição em mora do devedor. Nesse sentido já se posicionou esta Eg. Turma: ... Assim, diante da divergência de endereço, a notificação enviada não tem o condão de comprovar a mora, consoante determina o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, alterado pela Lei n. 13.043/2014 (ID 59693017). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático- probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20%. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. "Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso dos autos, segundo as instâncias ordinárias, ocasionando a extinção da ação". (AgInt no REsp 1829084/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. "A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, não havendo condenação, a verba sucumbencial há de ser arbitrada entre 10% a 20% sobre o montante do proveito econômico ou, caso este não possa ser aferido, sobre o valor da causa". (AgInt no AREsp 1843911/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) 3. "Os honorários advocatícios sucumbenciais, por obedecerem os critérios previstos no § 2o do art. 85 do CPC/2015 - respeitados os parâmetros legais estabelecidos no dispositivo -, não podem ser revistos, em sede de recurso especial, sob pena de afronta ao óbice da Súmula 7/STJ." (AgInt no AREsp 1941278/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 09/03/2022) 4. Agravo interno desprovido" (AgInt no REsp n. 1.956.179/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp 2546033, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 15/4/2024. Logo, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023